Tribunal: TJDFT
Processo: 0719244-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO. VALOR BAIXO OU IRRISÓRIO. EQUIDADE. ART. 85, §§ 2o E 8o DO CPC.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, publicado em 6/7/23, fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Tema 1.002).
2. Em atenção ao precedente vinculante firmado pelo STF, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. A obrigação estatal de fornecimento de serviço de saúde consubstancia demanda que encarta natureza cominatória, de valor inestimável, razão pela qual, para a fixação dos honorários, deve ser aplicado o artigo 85, §8o, do CPC, que dispõe que, sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo artigo. Honorários sucumbenciais fixados em R$ 1000,00.
4. Recurso conhecido e provido.